Tribunal: TJSP
Processo: 0002171-54.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002171-54.2017.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE
CANDIL FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002171-54.2017.8.26.0544
Comarca de Jundiaí
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 32.089
Apelação criminal Disparo de arma de fogo Sentença
condenatória Pretendida a absolvição pela incidência da
excludente
de
ilicitude
da
legítima
defesa

Impossibilidade Hipótese de agressão injusta afastada,
tendo em vista que o agente deu causa para sua
provocação
Justificante não demonstrada
Ônus
defensivo (art. 156, CPP)
Materialidade e autoria
suficientemente
comprovadas

Testemunhas
assaz
valiosas para o esclarecimento do ocorrido Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime prisional escorreitamente
fixados Mantida a substituição da privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, por ser mais benéfica.
Recurso não provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Candil Filho, por infração ao artigo 15 da Lei
no 10.826/03, foi condenado às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pugna pela
absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/9) e exibição e apreensão (fl. 15), senão também e
especialmente pelo laudo de exame de arma de fogo e munições (fls.
144/146) que atestou tanto a numeração suprimida do artefato como
a existência de vestígios produzidos por disparos recentes
, senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Em ambas as fases da persecução penal, José
Candil confessou, parcialmente, os fatos que lhe foram imputados.
Alegou que, na data dos fatos, retornava de Aparecida do Norte com a
esposa, para casa, ocasião em que o carro no qual estavam foi “fechado”
por um motociclista. Após breve discussão, o condutor da motocicleta os
seguiu até a sua residência e passou a desferir chutes no portão.
Amedrontado com a possibilidade de ele invadir o imóvel, ou ainda ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
4
entrada facilitada por traficantes que comercializavam entorpecentes nas
proximidades de casa, causando assim algum mal a si e a sua esposa,
decidiu pegar o revólver que guardava consigo e efetuou dois disparos, a
fim de afugentar o algoz. Primeiro, atirou em direção ao solo, mas o
motociclista continuou a chutar o portão, razão pela qual efetuou o
segundo disparo, atingindo a estrutura deste. Ocorre que guardas civis
foram acionados e compareceram à sua casa, onde foi algemado e,
depois de entregar-lhes a arma, conduzido à delegacia. Afirmou, ainda,
ter ganhado o artefato de sua genitora, após sofrer dois assaltos em sua
residência. Não sabia, contudo, que a arma de fogo estava com a
numeração raspada (fl. 9 e mídia audiovisual).
Essa confissão do apelante, ainda que parcial,
merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Assim é que a testemunha Emerson Vitorino
narrou, em solo policial (fl. 6), que na data dos fatos trafegava com a
motocicleta na via pública, acompanhada do irmão, em outro automóvel,
quando o apelante interceptou o seu trajeto com o veículo GM/Ônix e,
por diversas vezes, efetuou manobras em sua direção, tentando lançá-la
contra o guard rail. Num certo momento, alcançou o carro do réu e
questionou-lhe sobre tal conduta. No entanto, o acusado empreendeu
fuga pela contramão da rua, razão pela qual decidiu segui-lo na
companhia do irmão. Observou, então, que ele adentrara em uma casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
5
e, ao se aproximar do portão do imóvel, prestes a fechar
completamente, viu-o efetuar dois disparos de arma de fogo, um dos
quais atingiu a parte baixa do portão, poucos centímetros acima do solo.
Correu para a esquina e encontrou-se com seu irmão, tendo juntos
acionado a Polícia.
Por sua vez, Ederson Antônio Vitorino, irmão
da referida testemunha, esclareceu que o apelante “fechou” a
motocicleta de Emerson no momento do ocorrido. Estava com seu carro
à frente deles e, através do retrovisor, observou o acusado acelerando
em direção a moto do irmão, na tentativa de lançá-lo contra o guard rail.
Parou o automóvel para prestar-lhe auxílio, mas o réu evadiu-se do
local, em alta velocidade, pela contramão da via pública. Resolveram,
assim, segui-lo e viram-no adentrando em um imóvel. Esperou Emerson
na esquina da rua, enquanto este ia ao local. Logo depois, soube por ele
que o apelante estava armado e havia efetuado dois disparos de arma
de fogo (fl. 7).
Roborando mais ainda o quadro probatório, o
guarda civil Alessandro Tomas informou em sede judicial ter recebido a
notícia de que, no dia dos fatos, disparos de arma de fogo haviam sido
efetuados na via pública. Dirigiu-se ao local indicado e apurou que o
autor dos disparos estava recolhido na residência. Teve a entrada
franqueada no imóvel e, após conversar com o réu, soube que este
havia se envolvido, pouco antes, em uma briga de trânsito e a pessoa
com quem havia se desentendido o seguiu até a casa. Com medo de que
ele invadisse o lugar, acabou efetuando os disparos. Após apreender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
6
arma, que estava com a numeração raspada, conversou com os sujeitos
que haviam brigado com o acusado e eles lhe relataram que, durante o
entrevero, o apelante tentou derrubar o condutor da moto, jogando para
cima deste o veículo dele. Afirmou, ainda, que o portão aparentava estar
danificado, porém, não soube dizer se a avaria havia sido causada por
aquelas pessoas (mídia audiovisual).
No
mesmo
sentido
foi
o
depoimento
extrajudicial do colega de profissão Wiler Gonçalves da Silva (fl. 3), que
disse ainda ter conversado com as testemunhas envolvidas na briga de
trânsito no momento do ocorrido, as quais lhe confirmaram que o
apelante tentara jogar o carro em cima da motocicleta conduzida por
Emerson. Relatou, também, que a arma estava municiada e escondida
num dos quartos da casa do acusado, embaixo de um colchão.
Indagado, o réu confessou ter efetuado os disparos, mas o fez porque
estaria com medo de que os indivíduos invadissem o imóvel.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os guardas municipais não tinham
motivo para incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a
cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
7
Bem a propósito, no tocante à eficácia dos
depoimentos dos guardas municipais, enuncia a jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia:
é inadmissível contestar-se, em princípio, a validade
do depoimento de policial, pois o exercício da função
não o desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que diga a verdade, como qualquer outra
testemunha"1
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro
e coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este
é o caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a
Juízo motivo algum capaz de arranhar o crédito de
suas narrativas.”2
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o crime de disparo de arma de fogo
ficou bem demonstrado, não apenas pela confissão parcial do apelante,
1 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.
2 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal,
Julgado em: 12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
8
mas também pelas palavras seguras e convincentes das testemunhas
civis, roboradas judicialmente pelo guarda municipal Alessandro, sob o
crivo do contraditório e, ainda, pelo laudo pericial, segundo o qual se
constatou que a arma de fogo apreendida continha vestígios produzidos
por disparo recente.
Impende salientar, também, que não se
vislumbra, no caso em apreço, a alegada excludente de legítima defesa.
Sim, porque a partir das provas amealhadas nos autos verifica-se que o
próprio apelante foi quem deu causa aos disparos de revólver, na
medida em que, pouco antes do ocorrido, acelerou, sem maiores
motivos, o veículo em direção à motocicleta da testemunha, com o
intuito de arremessá-la contra o guard rail, de sorte que a reação
apresentada pelo condutor da moto, em persegui-lo até sua residência,
não pode ser considerada como agressão “injusta”, repelível por meio de
uso da arma de fogo.
Ora, é imprescindível a existência de prova
cabal, incontroversa e convincente, de que agiu o apelante acobertado
por excludente da ilicitude, cabendo à Defesa o ônus da prova nessa
hipótese. No presente caso, o acusado não se
desincumbiu de tal ônus, máxime em face da regra insculpida no artigo
156 do Código de Processo Penal, não bastando, para tanto, a mera
alegação de que teria praticado os disparos de arma de fogo acobertado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
9
pela referida justificante, já que não há houve nenhum outro elemento
probante nesse sentido.
Sobre
a
questão,
inclusive,
preleciona
Fernando da Costa Tourinho Filho, comentando o referido dispositivo
legal: “Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de
exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da
antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou
excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o
ônus da prova é seu. Se argui legítima defesa, estado de
necessidade etc., o ônus probandi é inteiramente seu... Se
alegar e não provar, a decepção também será sua”.3
Ademais, como bem anotado pelo Promotor de
Justiça oficiante nos autos, em sede de contrarrazões, “de fato, o
meio
empregado
pelo
acusado
mostrou-se
totalmente
desproporcional, já que após fugir de local de acidente de
trânsito e se recolher a sua residência, ao invés de acionar
a polícia militar ou guarda municipal, preferiu se munir de
arma de fogo com numeração suprimida que mantinha em sua
residência e atirar por duas vezes contra as pessoas que
supostamente se envolveram no citado acidente. Ora, longe de
caracterizar
uma
situação
legitimadora
da
excludente
ventilada” (fl. 199).
Portanto,
incabível
cogitar-se
de
legítima
3 - Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4a edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1999, p. 356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
10
defesa, seja porque não restou demonstrada a existência de agressão
injusta, seja porque a reação do apelante foi inteiramente
desproporcional no caso vertente.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Cabe registrar, nesse ponto, que embora a
privativa de liberdade pudesse ser substituída por duas restritivas de
direitos, a teor do artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal, será
excepcionalmente convertida em apenas prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da pena corporal imposta, porquanto
inexistente irresignação ministerial a respeito, mantida, assim, a solução
mais benéfica ao acusado, em reverência ao princípio obstativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002171-54.2017.8.26.0544 Jundiaí Voto no 32.089
11
reformatio in pejus.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)